Tribunal: TJPA
Processo: 0008522-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008522-97.2015.8.14.0301

APELANTE: LEDA VANIA FREITAS RIBEIRO PERES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008522-97.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELANTE: LEDA VANIA FREITAS RIBEIRO PERES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. ALEGADA DOENÇA OCUPACIONAL (CÂNCER DE PELE). AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E AS ATIVIDADES LABORATIVAS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública estadual em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de pagamento de abonos salariais retroativos (GEP e FUNDEB) e indenização por danos morais, sob fundamento de prescrição da pretensão. A autora alegou que foi diagnosticada com câncer de pele (CID 44.9), doença que teria decorrido de sua exposição ao sol no exercício da função de professora de Educação Física, em escolas desprovidas de cobertura. Após a cirurgia e constatação de incapacidade parcial, foi readaptada para outra função. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido. No recurso, a autora pugnou pela reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Estado ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória da servidora encontrava-se prescrita no momento do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, especialmente o nexo causal entre a doença e o ambiente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública se inicia com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da
actio nata
, sendo o termo inicial, no caso, a data da perícia médica que determinou a readaptação funcional (23/03/2010), e não a data do primeiro diagnóstico. Assim, a ação ajuizada em 11/03/2015 está dentro do prazo prescricional.

4.

Para configurar a responsabilidade civil do Estado, é indispensável a demonstração de conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a indenização.

5.

Não há nos autos prova técnica capaz de comprovar a relação entre o câncer de pele e a atividade funcional desempenhada pela autora. Os laudos médicos administrativos têm valor interno, mas não substituem perícia técnica judicial imparcial, especialmente diante da natureza multifatorial da doença.

6.

A autora optou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova pericial, o que implica assumir os riscos da insuficiência probatória quanto ao nexo etiológico necessário à caracterização da responsabilidade estatal.

7.

A alegação de omissão do Estado no fornecimento de EPIs não foi corroborada por nenhum documento ou prova específica, sendo insuficiente para justificar condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido

para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, e com fulcro no art. 1.013, § 4º do CPC, julgar improcedente a pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição quinquenal em ações contra a Fazenda Pública baseadas em responsabilidade civil ocorre com a ciência inequívoca da extensão do dano, e não com o diagnóstico inicial da doença.

2.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta estatal.

3.

A ausência de prova técnica sobre o nexo etiológico entre a moléstia e as atividades laborais impede o reconhecimento do dever de indenizar.

4.

A opção pelo julgamento antecipado da lide implica a assunção dos riscos da insuficiência probatória por parte do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, e 355, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1257387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 05.09.2013; STJ, AgRg no REsp 655.759/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.06.2009; TJSC, Apelação n. 0301591-79.2018.8.24.0023, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 30.05.2023; TJGO, Apelação Cível: 0236301-10.2016.8.09.0087, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEDA VANIA FREITAS RIBEIRO PERES
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da
Ação de Cobrança do Retroativo de Abono GEP e FUNDEB c/c Indenização interposta
em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professor Classe II, lotada na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), exercendo a função de professora de Educação Física há mais de 22 anos.

Relatou que, em janeiro de 2010, foi diagnosticada com Neoplasia de origem epitelial (Câncer de pele) - CID 44.9, decorrente da exposição contínua ao sol devido à ausência de estrutura coberta nas escolas onde atuava. Em virtude da doença, foi submetida a cirurgia em março de 2010 e, posteriormente, readaptada para função diversa de professora de Educação Física.

Alegou que, em razão da readaptação, deixou de receber os abonos GEP e FUNDEB, o que lhe causou prejuízo financeiro.

Ao final, requereu o pagamento dos abonos GEP e FUNDEB correspondentes ao período de abril de 2010 a março de 2015, bem como a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) VI – DA CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCENTE OS PEDIDOS para extinguir o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I e II do CPC.

Sem custas.

Honorários em 20% (vinte por cento do valor da causa) por conta da autora. Suspenso a exigibilidade por até 05 (cinco) anos face o estado de saúde da autora e perdas remuneratórias sofridas com a readaptação.

Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos
.
"

Inconformada com a sentença, a recorrente interpôs recurso de apelação (Num. 23808784).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a sentença merece reforma por erro na aplicação da prescrição quinquenal.

Sustenta que o prazo prescricional deve ser contado não a partir do diagnóstico da doença, mas sim da data em que a requerente tomou ciência da extensão dos danos sofridos, o que só teria ocorrido após sua readaptação funcional.

Afirma que a decisão violou o princípio da
actio nata
e cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para embasar sua tese.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais nos termos da petição inicial.

Em contrarrazões, o ente apelado defende o desprovimento do recurso (Num. 23808787 - Pág. 1/6).

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição (Num. 22294924).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no duplo efeito (Num. 23945897).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24075881 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Isso porque o diagnóstico de câncer de pele da autora teria ocorrido em janeiro de 2010, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 11 de março de 2015.

O Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, ao estabelecer a prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, dispõe, em seu art. 1º, o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina.

Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, o início do prazo prescricional se dá quando o titular do direito lesado obtém ciência da lesão e de sua extensão, em observância a teoria da
actio nata
, nos termos da ementa a seguir transcrita:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL.

1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
. Precedentes.

(...)

4. Recurso especial não provido."

(STJ - REsp 1257387/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013 - Destacamos).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO EFETIVO, PELA VÍTIMA, DAS LESÕES E SUA EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. O termo a quo para contagem da prescrição de ação indenizatória em face da Fazenda Pública não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida. 2. In casu, há nos autos pedido da recorrente (fl.176) no sentido da necessidade de realização de prova pericial com elaboração de laudo técnico minucioso para o fim de determinar a exata extensão da lesão por ela sofrida, o que não lhe foi oportunizado pelas instâncias ordinárias. 3. Não tendo sido garantido à parte o direito à produção de prova pericial, para o fim de comprovação dos alegados danos sofridos, não é possível a fixação do termo inicial do prazo prescricional. 4. Agravo regimental provido para prover o recurso especial e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o fim de que sejam produzidas provas periciais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e assim se estabeleça o termo a quo para contagem do prazo prescricional.”
(AgRg no REsp 655.759/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009).

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO ACTIO NATA . MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE A LESÃO SOFRIDA, DECORRENTE DE ACIDENTE LABORAL, CAUSOU INVALIDEZ PERMANENTE.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado"
(REsp n. 1 .770.890/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18.08.20, DJe de 26 .08.20).
Assim, não é a data do acidente ou do início da doença ocupacional, afinal, o infortúnio laboral poderia ser superado e o servidor voltaria plenamente à sua atividade. Logo, o evento danoso, passível de eventual indenização, somente se aperfeiçoou com a constatação da invalidez permanente .
CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA APTA PARA O JULGAMENTO IMEDIATO. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL, IN CASU, SUBJETIVA. NECESSÁRIA PROVA, ALÉM DO DANO E DO NEXO ETIOLÓGICO, DA CONDUTA CULPOSA DO ENTE PÚBLICO . RECURSO CONNHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA . HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO INVIÁVEL. (TJSC, Apelação n. 0301591-79 .2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30-05-2023).

(TJ-SC - Apelação: 0301591-79.2018 .8.24.0023, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . INVALIDEZ PERMANENTE. CÂNCER DE PELE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA . DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DANO MATERIAL . LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PAGAMENTOS PERIÓDICOS. 1 . A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mas contada, em caso de acidente de trabalho, da data da consolidação das lesões e ciência inequívoca da extensão e gravidade do dano. 2. Considera-se o marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca da consolidação da moléstia do autor e das suas consequências, que, na hipótese, restou devidamente e definitivamente caracterizada pelo laudo pericial realizado junto ao Juizado Especial Federal, em 18/11/2016, fls. 136/138 ('Auxílio Doença - Aposentadoria por Invalidez') . (...)

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos; Apelação Cível: 02363011020168090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/03/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)

No caso dos autos, o
exame de 28/01/2010 inicialmente diagnosticou a autora com CID L80 (Vitiligo), ou seja, uma condição dermatológica, sem qualquer relação com neoplasia maligna. Somente após a cirurgia realizada em 01/03/2010 constatou-se a neoplasia, mas ainda sem qualquer indicação sobre sua consequência para a capacidade laborativa da autora.

Com o
laudo médico de 18/03/2010 houve recomendação formal para afastamento da exposição solar, e com a perícia médica de 23/03/2010, foi determinada sua readaptação funcional, ou seja, a própria Administração Pública reconheceu oficialmente que a condição da autora impunha restrições permanentes.

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional não pode ser janeiro de 2010, pois nesse momento a autora não tinha conhecimento da extensão dos danos, tampouco da necessidade de readaptação laboral.

Dessa forma, à luz da jurisprudência aplicável, que estabelece que o termo inicial deve corresponder à data em que a vítima obteve conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão, conclui-se que o prazo prescricional deve ser computado a partir de 23/03/2010, data em que a perícia médica reconheceu a necessidade de readaptação funcional.

Assim, considerando o marco temporal correto (23/03/2010) e o prazo prescricional quinquenal, o ajuizamento da ação em 11/03/2015 ocorreu dentro do período legal, afastando, portanto, a alegação de prescrição suscitada pelo Estado.

Neste sentido, deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição da pretensão indenizatória.

Considerando que a causa encontra-se em condições de imediato julgamento por esta instância (art. 1.013, § 4º do CPC), passo a apreciar o pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam uma pessoa a reparar um dano moral ou patrimonial causado a terceiros, decorrente de um ato praticado por ela mesma, por uma pessoa pela qual ela responde, por algo que lhe pertence, ou por simples imposição legal.

Nesse contexto, é importante salientar que os pressupostos da responsabilidade civil são: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Em se tratando da responsabilidade civil dos entes da administração pública (União, Estados e Municípios), o artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A interpretação mais adequada do referido dispositivo é a de que o Estado responde objetivamente perante os lesados pelos danos causados por seus agentes e que estes respondem subjetivamente perante o ente público, em regresso.

Frisa-se, todavia que, tanto pela teoria da responsabilidade subjetiva quanto pela teoria objetiva, é crucial a demonstração da conduta (ação ou omissão), do nexo de causalidade e do dano, sendo certo que a ausência de um desses elementos desautoriza a pretensão reparatória.

Estabelecidas tais premissas, resta verificar se no presente caso estão presentes os requisitos exigidos para a responsabilização do ente público.

No presente caso, inexiste qualquer documento nos autos que ateste que o Estado do Pará efetivamente deixou de fornecer os EPIs necessários ao exercício das atividades pela servidora pública. A narrativa da parte autora limita-se a alegações genéricas e desprovidas de demonstração fática, o que não atende à exigência imposta pelo art. 373, I, do CPC, segundo o qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Não se pode presumir a omissão estatal, tampouco imputar ao Estado responsabilidade por danos cuja origem carece de comprovação. A ausência de prova da conduta omissiva retira o pilar sobre o qual se sustenta a pretensão indenizatória.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme ao afastar pretensões semelhantes quando ausente a demonstração de descumprimento de dever específico pela Administração:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DOENÇA OCUPACIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA ADQUIRIDO CÂNCER DE PELE EM DECORRÊNCIA DO TRABALHO DE VARREDOR DE RUA SEM PROTEÇÃO FORNECIDA PELO EMPREGADOR MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADE EXERCIDA E DOENÇA TENDO EM VISTA AS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO PELO NEXO CAUSAL ENTRE O LABOR E A DOENÇA. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA E VERBA HONORÁRIA MESMO COM BENEFÍCIO DA LEI DA GRATUIDADE PROCESSUAL, DE ACORDO COM O ART. 98 E PARÁGRAFOS DO Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00253845720128260482 SP 0025384-57 .2012.8.26.0482, Relator.: José Luiz Germano, Data de Julgamento: 23/09/2016, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OCUPANTE DO CARGO DE TRABALHADOR BRAÇAL QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO DE COVEIRO ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. ALEGAÇÃO DE CULPA DA MUNICIPALIDADE PELO SURGIMENTO DA ENFERMIDADE EM RAZÃO DO NÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXVIII, DA CONSTITUIÇÃO E DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO EM RECONHECER AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA ACOMETIDA PELO SERVIDOR E O LABOR EXERCIDO POR ELE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DE QUE A FALTA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TENHA SIDO A CAUSA EFETIVA OU MESMO A CIRCUNSTÂNCIA DETERMINANTE PARA O SURGIMENTO DA DOENÇA. CULPA DA MUNICIPALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(TJSC, Apelação n. 5000726-18 .2020.8.24.0009, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 07-03-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5000726-18.2020 .8.24.0009, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Outro ponto fulcral é que o processo carece de prova técnica idônea que comprove o nexo etiológico entre a exposição solar nas atividades funcionais e o surgimento da neoplasia maligna. A existência de laudos médicos que recomendam afastamento da exposição solar ou a posterior readaptação funcional não servem, por si sós, para comprovar a origem ocupacional da moléstia.

A avaliação médica promovida pela Administração Pública, conquanto tenha valor interno para fins de readaptação funcional,
não possui força probante equivalente apta a comprovar o nexo de causalidade.

Em demandas indenizatórias que envolvem alegação de doença ocupacional, a demonstração do
nexo de causalidade entre a moléstia e as atividades laborativas desempenhadas exige apuração técnica aprofundada e imparcial, a ser realizada por
expert
nomeado judicialmente, sob supervisão das partes. Isso se impõe, sobretudo, diante da natureza multifatorial do câncer de pele, cuja etiologia pode estar relacionada a variáveis alheias ao ambiente de trabalho, como predisposição genética, fototipo cutâneo, histórico familiar, uso de medicamentos fotossensibilizantes, estilo de vida, bem como exposição ambiental fora do contexto laboral.

Assim,
a ausência de perícia técnica judicial inviabiliza a atribuição de responsabilidade civil ao ente público, por impossibilidade de se estabelecer com segurança a relação etiológica necessária entre o dano alegado e a conduta administrativa.

Sem o necessário suporte técnico produzido sob o crivo do contraditório, a tese do nexo causal permanece no campo da especulação, e o julgador não pode presumir fatos em desfavor da parte adversa.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora manifestou expressamente desinteresse na produção de provas complementares, optando pelo julgamento antecipado da lide (Num. 23808772 - Pág. 1). Essa escolha processual implica a assunção dos riscos jurídicos decorrentes da insuficiência probatória.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
. Ao optar pelo julgamento antecipado da lide, a parte autora renunciou à oportunidade de robustecer os elementos de convicção sobre o nexo causal, essencial ao sucesso da pretensão indenizatória. Assim, sua alegação passa a ser analisada sob o estrito critério de suficiência probatória, o qual não foi atendido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso e o conjunto probatório apresentado, não é possível estabelecer de forma inequívoca que o nexo de causalidade tenha sido plenamente configurado, uma vez que não há clareza quanto à conduta negligente e omissa por parte do Poder Público no caso em tela.
Em síntese, os elementos dos autos não são suficientes para sustentar a tese de responsabilidade do Estado do Pará pelos danos alegadamente sofridos pela servidora.

Diante da fragilidade probatória, a improcedência dos pedidos deve ser mantida, pois o ordenamento jurídico não admite condenação fundada em presunções ou ilações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
, e com fulcro no
art. 1.013, § 4º do CPC
, julgar improcedente a pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/04/2025